Tribunal: STF
Processo: HC 256096
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rosilene da Silva Salvino, em favor de Marlon Cândido Galois, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.000.422/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de MARLON CANDIDO GALOIS em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0025473-12.2025.8.19.0000. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 180, § 1°, do Código Penal. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea e não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. 



    Discorre que foi desconsiderado o disposto no art. 282, § 6º, do CPP, tendo em vista que deixaram de ser explicitados os motivos que levaram à não aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, as quais se revelam adequadas e suficientes para o caso concreto. 



    Alega que houve demora para a realização da audiência, sem justificativa plausível, configurando em constrangimento ilegal. 



    Relata que deixou de ser observado o princípio da homogeneidade das medidas cautelares tendo em vista que, em caso de eventual condenação, o paciente será submetido a regime inicial de cumprimento da pena mais brando do que o fechado. 



    Aduz, ainda, que não há indícios suficientes de autoria e materialidade da prática delitiva. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais e o reconhecimento da nulidade da prisão.” (eDOC 20)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente, com amparo na Súmula 691/STF. 



    Nesta Corte (eDOC. 1), o impetrante reitera a alegação de que estão ausentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva.



    Aduz que “A prisão foi mantida com base em fundamentação genérica, sem demonstração concreta do periculum libertatis. O paciente não foi flagrado em posse do objeto supostamente ilícito, não houve observância da cadeia de custódia e há reconhecimento nos próprios autos de que terceiros acessavam o imóvel. Laudo pericial confirmou a regularidade do estabelecimento.”



    Enfatiza as condições pessoais favoráveis do paciente, como endereço fixo e trabalho idôneo.



    Aponta o excesso de prazo da prisão, ao argumento de que o paciente está preso há 128 dias e a audiência de instrução foi designada para o dia 11.2.2025.



    Por fim, destaca ser genitor de uma criança de 9 anos de idade, que possui necessidade especiais e depende de seu amparo financeiro e emocional.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação do decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifica-se que o presente writ volta-se contra decisão monocrática de Ministro do STJ, que indeferiu liminarmente o habeas corpus ali impetrado com base na Súmula 691/STF. O impetrante não manejou agravo regimental perante o STJ.



    A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido do não conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior quando não esgotada a instância mediante a interposição de agravo regimental, salvo hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Ademais, como o mérito do writ originário (HC n. 0025473-12.2025.8.19.0000) ainda não foi apreciado pelo órgão colegiado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a análise por esta Corte configuraria dupla supressão de instância.



    De todo modo, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se o teor do decreto prisional:



    “No caso tela, a prisão em flagrante decorreu da prática, em tese, do crime de receptação qualificada.



    Há provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria, materializados nos depoimentos das testemunhas em sede policial, bem como no auto de apreensão.



    No caso concreto, consoante autoridade policial, “Que após levantamento do setor de inteligência em investigação sobre locais ‘de corte de veículos’ ou receptação localizado no interior da comunidade da Carobinha. Que chegando ao local: Estrada do Encanamento nº 4, Campo Grande, foi observado um galpão. No local foi possível observar, através do portão, diversas peças de carro. Que a equipe buscou informações junto a vizinhos e comerciantes locais para saber sobre o galpão. Que neste intervalo de tempo, o nacional MARLON CANDIDO GALOIS, RG: 132308297 DETRAN RJ, apareceu no endereço, acima citado, e não percebendo a presença dos policiais. Que este disse ser o dono do galpão. Que este franqueou a entrada dos policiais para cumprir a denúncia. Que os policiais ao entrar no local avistaram uma enorme quantidade de peças e algumas placas de veículos. Que chamou a atenção a placa LRB7G06. Que então foi feito o ‘sarque’, buscou identificação do veículo. Que foi constatado que seria um veículo ECOSPORT, Ford, ano 2013, cor prata, com status de Roubado, Registro de Ocorrência 035/028343/2024, ocorrido 06/11/2024. Que então foi dado voz de prisão ao nacional Marlon e foi dado ciência a Autoridade Policial Titular desta UPAJ. Que diante dos fatos foi reservado um procedimento e contatado a perícia para o local. Que Marlon foi conduzido para esta Upaj para lavrar o registro de ocorrência. Que nada mais disse”.



    Consoante APF, o custodiado seria o responsável por um “desmanche” ilegal de veículos objeto de delitos anteriores. No local, foi encontrada uma placa de identificação de um veículo anteriormente roubado. Registre-se que havia informes de inteligência acerca do funcionamento delituoso do local.



    Vale frisar que os crimes de roubo de veículos são uma nefasta realidade do cotidiano fluminense, gerando inúmeros prejuízos econômicos e sociais. Com efeito, os receptadores de tais veículos são parte indispensáveis nessa engrenagem delituosa, que não podem passar ao largo da reprimenda penal.



    Tal contexto revela, demasiadamente, a audácia e o destemor do custodiado, de modo a atentar contra a paz social e acarretar deletérias repercussões na sociedade, já tão castigada e acabrunhada pela assente criminalidade. Com efeito, no caso em concreto, extrai-se, da empreitada delitiva, um maior desprezo pelos bens jurídicos tutelados, o que destoa do ínsito ao tipo penal aplicável, e, por consequência, demonstra a periculosidade concreta do custodiado e a perspectiva de novas infrações penais, corroborando a existência do “periculum libertatis”.



    Sobre o ponto, frise-se que "tanto a prisão preventiva (stricto sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais, essas últimas introduzidas no Código de Processo Penal pela Lei n. 12.403/2011, destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem jurídica e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente) ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais" (STJ - HC 389.291).



    Ressalte-se que, consoante manifestação do MP, o custodiado é reincidente pelo delito do artigo 339 do CP.



    Há, portanto, diante do histórico criminal do custodiado, risco concreto de reiteração delitiva, o que torna, igualmente, a prisão preventiva necessária para garantia da ordem pública (STJ - RHC 99772).



    Em adendo, repise-se que, à luz das circunstâncias fáticas da empreitada delitiva, vislumbra-se uma relevante gravidade concreta da conduta, mormente por se tratar de “desmanche” clandestino de veículo.



    A situação dos autos transparece, portanto, a periculosidade concreta do custodiado, bem como a perspectiva de novas infrações penais (STF - HC 208205). Portanto, inegável a necessidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública.



    Por consequência lógica, se há prognóstico infesto à higidez da ordem pública, infere-se que as medidas cautelares pleiteadas restariam inócuas, de modo que propícia a injunção da cautelar extrema.



    Ressalte-se que eventual primariedade, bem como outras circunstâncias pessoais favoráveis, não obstam a imposição de prisão preventiva, mormente quando se tratar de hipótese em que, diante das circunstâncias concretas dos fatos, vislumbram-se a gravidade do delito e o risco de reiteração delitiva. Não há, destarte, qualquer violação ao princípio da homogeneidade (STJ - HC 531.095). (eDOC 7)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi concreto do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar indevida supressão. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Ademais, entendo que o processo segue sua marcha regular, não havendo falar em excesso de prazo, haja vista que o paciente foi preso em flagrante, com conversão em prisão preventiva, no dia 06.2.2025 (eDOC. 7). A denúncia foi oferecida em 12.2.2025 e recebida em 18.2.2025. A resposta à acusação foi apresentada em 7.3.2025 e a audiência de instrução designada para o dia 11.6.2025. (eDOC. 17).



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente